Tribunal: TJMT
Processo: 1024273-38.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024273-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), EDNARDO EVANGELISTA NUNES - CPF: 088.691.158-36 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo. O agravante sustentou a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, com alegada descaracterização da mora, bem como a inépcia da petição inicial pela ausência de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é cabível contra decisão que defere liminar de busca e apreensão; (
ii
) estabelecer se a mora foi regularmente constituída para autorizar a medida liminar; e (
iii
) determinar se a alegação de abusividade dos juros e a ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário impedem o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que defere liminar de busca e apreensão possui natureza de tutela provisória e é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

A constituição da mora exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo próprio devedor ou por terceiro.

A instituição financeira comprovou o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, o que satisfaz, em cognição sumária, o requisito legal para o deferimento da busca e apreensão.

A alegação de abusividade dos juros remuneratórios e eventual descaracterização da mora não foram apreciadas pelo juízo de origem, razão pela qual seu exame direto pelo Tribunal configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas as matérias efetivamente analisadas na decisão agravada, não sendo cabível a apreciação originária de questões contratuais complexas não submetidas previamente ao juízo de primeiro grau.

A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário não constitui requisito indispensável para a ação de busca e apreensão quando inexistem dúvidas sobre a existência da dívida, a autenticidade do contrato ou a circulação do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recur
so não provido.

Tese de julgamento:

A comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente da prova de recebimento pelo devedor.

O Tribunal não pode apreciar, em agravo de instrumento, alegações de abusividade contratual não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é dispensável quando não há controvérsia sobre a existência da obrigação ou indícios de circulação do título.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, Tema 1.132,
DJe
20.10.2023; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.106.763/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 13.05.2024,
DJe
15.05.2024; TJSP, AI nº 2368662-35.2025.8.26.0000, Rel. Des. Daise Fajardo Nogueira
Jacot
, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2026; TJPR, AGR nº 0110206-89.2025.8.16.0000, Rel. Des.
Angela
Maria Machado Costa, 6ª Câmara Cível, j. 17.11.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1024273-38.2026.8.11.0000

EDNARDO EVANGELISTA NUNES

x

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDNARDO EVANGELISTA NUNES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 1017046-88.2026.8.11.0002), deferiu a medida liminar
em favor de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., determinando a apreensão do veículo FIAT LINEA ESSENCE, placa PPE5E92.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese,
a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato, fixados em 57,51% ao ano, por entender que superam significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, de 29,52% ao ano, circunstância que, segundo afirma, seria suficiente para descaracterizar a mora.

Defende também a inépcia da petição inicial, ao argumento de que a instituição financeira deixou de juntar aos autos a via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB), doc
umento que reputa indispensável à propositura da demanda.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 373133380), oportunidade em que se deferiu a justiça gratuita apenas para o processamento do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 375974386), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso por descabimento (rol do art. 1.015 do CPC).

No mérito, defendeu a legalidade das taxas aplicadas, a validade da CCB digitalizada e a manutenção da busca e apreensão diante do inadimplemento confesso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, afasto a preliminar de inadmissibilidade arguida pelo agravado.

A decisão que defere ou indefere liminar de busca e apreensão possui natureza de tutela provisória, sendo perfeitamente impugnável via agravo de instrumento, nos termos do
art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

No mérito,
a controvérsia reside na legalidade da decisão que determinou a busca e apreensão do bem, diante da alegação de abusividade de juros e irregularidade formal do
título (falta do original).

Nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, contexto no qual deve ser en
viada carta ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contud
o, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

Compulsando os autos de orig
em, verifica-se que o agravado colacionou a notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelos devedores no contrato. Portanto, em sede de cognição sumária, a mora encontra-se formalmente constituída, autorizando o deferimento da medida liminar.

Isso porque

o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor
no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de
20/10/2023.)

Quanto às alegações de
abusividade dos juros remuneratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário,

impõe-se destacar que o Agravo de Instrumento é um recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito à matéria efetivamente decidida na
interlocutória agravada.

No caso em exame, a decisão de primeiro grau limitou-se a analisar os pressupostos específicos da ação de busca e apreensão previstos no Decreto-Lei nº 911/69, quais sejam: a existência de alienação fiduciária em garantia e a comprovação da constituição em mora.

As teses levantadas pelos
a
gravantes referentes ao recálculo da dívida
e
abusividade de juros frente à taxa média do BACEN são matérias de defesa de mérito. Tais questões não foram submetidas ao crivo do magistrado de origem antes da interposição deste recurso, tampouco foram por ele apreciadas na decisão recorrida.

Desta forma, a análise direta por este Tribunal sobre a complexidade dos encargos remuneratórios configuraria inequívoca supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O enfrentamento de tais temas deve ocorrer originariamente no juízo d
e piso, oportunizando-se o contraditório e a instrução processual adequada.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não cabe ao Tribunal examinar questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Alienação
Fiduciária.
Veículo automotor. DECISÃO que deferiu a liminar de busca e apreensão. INCONFORMISMO da requerida deduzido no Recurso. EXAME: Notificação enviada ao endereço fornecido pela devedora no ato da
contratação.
"AR" que retornou com assinatura de terceiro estranho à lide. Possibilidade de concessão da liminar de busca e apreensão. Aplicação do artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69 e da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais
nºs
1 .951.662-RS e 1.951.888-RS, julgados sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema nº 1 .132), no sentido de que "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
Alegação de essencialidade do bem para o exercício de atividade profissional e cobrança abusiva de juros que não foram objeto de exame pelo
r.
Juízo de origem. Impossibilidade de conhecimento no tocante, sob pena de supressão de instância.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE
CONHECIDA.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23686623520258260000 São Bernardo do Campo, Relator.: Daise Fajardo Nogueira
Jacot
, Data de Julgamento: 17/04/2026, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. CASO EM EXAME1.1. O recurso de agravo interno cível foi interposto em face da decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em ação de busca e apreensão, sob fundamento de supressão de instância. 1.2. O agravante alegou que firmou cédula de crédito bancário com garantia de veículo automotor e que a decisão liminar de busca e apreensão seria indevida, em razão da cobrança de encargos abusivos e da consequente descaracterização da
mora.
1.3. Sustentou que o agravo de instrumento seria o meio adequado para impugnar a decisão liminar, conforme o art. 1 .015, I, do Código de Processo Civil, invocando o direito ao duplo grau de jurisdição. 1.4. A instituição financeira, em contrarrazões, defendeu a manutenção da decisão, por entender que a matéria relativa à abusividade contratual não foi submetida ao juízo de primeiro grau, configurando supressão de instância .2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.1. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o conhecimento de agravo de instrumento, em que se alega abusividade contratual e descaracterização da mora, quando tais matérias não foram previamente analisadas pelo juízo de origem .3. RAZÕES DE DECIDIR3.1. O recurso de agravo interno devolve ao órgão colegiado o exame da decisão monocrática, nos limites do
art
. 1.021 do Código de Processo Civil.

3.
2.
Conforme doutrina e jurisprudência pacificadas, o efeito devolutivo dos recursos limita-se à matéria efetivamente decidida no juízo de origem, sendo vedado ao tribunal conhecer de temas inéditos, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.3.3. O efeito devolutivo do agravo de instrumento é restrito às questões expressamente apreciadas na decisão recorrida, diferindo do amplo efeito devolutivo da apelação cível .3.4.
O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça têm afirmado que não é possível a apreciação de alegações de abusividade contratual ou de revisão de juros em sede de agravo de instrumento quando tais matérias não tenham sido analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 3 .5. A decisão recorrida observou corretamente essa limitação, uma vez que o juízo de origem não enfrentou as alegações de abusividade de encargos ou de capitalização de juros, limitando-se a apreciar os requisitos da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

3.
6.
Ressalta-se que o recorrente poderia ter suscitado tais matérias em ação revisional autônoma ou em sede de contestação, submetendo-as à apreciação inicial do juízo de origem, o que não ocorreu.
3.7. Assim, a negativa de conhecimento do agravo
de instrumento não decorreu da ausência de cabimento formal, mas sim da impossibilidade de exame direto, em segundo grau, de matéria não decidida em primeira instância .3.8. A decisão monocrática impugnada está em consonância com precedentes desta Corte, que reiteradamente reconhecem a impossibilidade de apreciação originária de
matér
ias contratuais em grau recursal.3 .9. Desse modo, o recurso de agravo interno deve ser conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.4. DISPOSITIVO E TESE4 .1. Agravo interno cível conhecido e
desprovido.

Tese
de julgamento: Não é possível o conhecimento de matéria não apreciada em primeiro grau em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de
jurisdição.

Dispositivos
relevantes citados: Código de Processo Civil:
arts
. 932, III; 1.013; 1.015, I; 1.021, § 4º; 1 .022. Decreto-Lei nº 911/1969: art. 2º, § 2
º. Precedentes
relevantes citados: Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná.
20ª Câmara Cível. AI 0045500-97.2025.8 .16.0000. Rel.
Des.
Fábio Marcondes Leite (monocrática). Julgado em 09 de junho de 2025; Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 20ª Câmara Cível. 0036558-76 .2025.8.16.
0000.
Rel. Des. Antônio Franco Ferreira da Costa Neto (monocrática). Julgado em 20 de maio de 2025; Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná.
6ª Câmara Cível. AGR 0020866-37.2025.8 .16.0000. Rel.
Des.
Cláudio
Smirne
Diniz. Julgado em 09 de junho de 2025; Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 6ª Câmara Cível. AI 0103449-50 .2023.8.16.
0000.
Rel. Des. Subst. Horácio Ribas
Teixeira.
Julgado em 08 de julho de 2024; Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 6ª Câmara Cível. AGR 0056324-18.2025 .8.16.0000.
Rel
. Desª.
Angela
Maria Machado Costa. Julgado em 04 de agosto de 2025.
(TJ-PR 01102068920258160000 Altônia, Relator.:
Angela
Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 17/11/2025, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2025

Por fim, quanto à tese de que a ação deveria ser extinta pela falta do original da Cédula de Crédito Bancário, também não assiste razão ao recorrente.

A exigência de depósito do original em cartório é medida excepcional, cabível apenas quando há dúvida séria e fundamentada sobre a integridade do documento ou indícios de circulação do título, o que não ocorre na espécie, onde o devedor não nega a existência da dívida ou a assinatura do contrato.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão.
2.
A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação. 3. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2106763 MT 2023/0373835-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024)

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026